Tribunal: TJMT
Processo: 1021193-21.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021193-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMMANDHA MARIANO DA SILVA - CPF: 016.780.141-41 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA E RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – REEMBOLSO DAS CUSTAS DE PREPARO – DEVOLUÇÃO DO PREPARO SIMPLES – DESÍDIA DA PARTE AUTORA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo o causídico recolhido o preparo no momento devido, com a determinação para o pagamento em dobro, não há que se falar restituição em dobro pela Seguradora, em razão da desídia da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

AMMANDHA MARIANO DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1021193-21.2018, movida em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, acolheu a impugnação, reconheceu a satisfação do débito exequendo, uma vez que o reembolso das custas de preparo deve ser realizada na forma simples.

Em suas razões de id. 87335464, a apelante sustenta que a apelada foi condenada ao pagamento integral das custas processuais, e, desta decisão, a mesma não recorreu, operando-se a coisa julgada, bem como que a apelante deve pagar as custas na forma dobrada, uma vez que foi condenada ao pagamento integral das mesmas.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 87353468, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, sustenta a intempestividade do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE)

Da análise detida dos autos, verifico que a decisão que acolheu a impugnação do cumprimento de sentença foi proferida na data de 31 de março de 2021 e, o presente recurso foi interposto no dia 20 de abril de 2021, não decorrendo o prazo de 15 dias. Logo,
REJEITO
a preliminar arguida, por ser tempestivo o apelo.

VOTO MÉRITO

O cerne da questão reside em saber se é devido condenar a Seguradora, parte sucumbente da demanda, ao ressarcimento do preparo em dobro, que somente ocorreu dessa maneira, por desídia da parte autora.

É entendimento do STJ em julgamento de Agravo em Recurso Especial nº 1.181.332 - SP (2017/0248903-4) que o preparo recursal, o porte de remessa e de retorno e as taxas de mandado inserem-se na categoria de custas dos atos do processo. Desse modo, consignou que “
pouco importa que a parte tenha interposto um recurso, recolhido o preparo, pago o porte de remessa e de retorno e, ainda, a taxa de juntada de mandato judicial, e que ele tenha sido perdedor nesse recurso, porque se no fim do feito sobrevier o seu êxito, tudo o que despendeu deverá ser apurado e cobrado da parte perdedora”.

Assim, é devido o reembolso do preparo a parte vencedora. No entanto, da análise dos autos, verifico que recolhimento em dobro ocorreu por desídia da parte autora em não realizar o pagamento do preparo na interposição do recurso de apelação.

Diante da desídia da parte autora em recolher o preparo em momento oportuno, é incabível a condenação da seguradora à restituição do preparo na forma dobrada.

Portanto, é devido somente a devolução do preparo na forma simples, como estipulado na origem.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO DPVAT – REEMBOLSO DAS CUSTAS DE PREPARO – RECOLHIMENTO EM DOBRO POR TENTATIVA DO ADVOGADO DE SE ESQUIVAR DESSE PAGAMENTO UTILIZANDO-SE DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5º DO ART. 99 DO CPC – MANOBRA PROCESSUAL RECONHECIDA –
DEVOLUÇÃO APENAS DO PREPARO SIMPLES
- RESSARCIMENTO PELO VENCIDO AO VENCEDOR DE TODAS AS DESPESAS QUE ADIANTOU – ART. 82, § 2º, DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se o recurso é flagrantemente interposto somente com o objetivo de majorar honorários
e não tendo o causídico recolhido o preparo no momento devido (art. 1.007, 4º, do CPC), dando assim causa à determinação do pagamento duplicado, é incabível obrigar a Seguradora à restituição em dobro em razão da própria desídia do profissional da advocacia, sendo devida somente devolução do preparo simples.
“É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.º, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial” (STJ, AREsp 1181332/SP). “No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).”( STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF). (TJ-MT 10297185520198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021) - grifo nosso.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021